Tribunal: TJES
Processo: 0001033-73.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-73.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Renato Ribeiro da Silva Junior e Samuel Rodrigo Ribeiro de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa.

A defesa de Renato suscita preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. A defesa de Samuel postula absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial irregular em domicílio; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal ou de aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso dos policiais ocorreu diante de situação de flagrante delito, precedida de abordagem em que foram encontradas substâncias entorpecentes com um dos apelantes, além de denúncias sobre a prática de tráfico no local e autorização da moradora para a entrada na residência.
5. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, prestados em sede policial e confirmados em juízo.

6. A apreensão, no quarto utilizado pelos apelantes, de 90 embalagens tipo “chup-chup”, sementes de maconha e insumos utilizados na preparação de “loló”, inclusive em quantidade relevante, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de consumo pessoal.
7. A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico, sendo possível a coexistência das duas situações.

8. A fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, considerando as circunstâncias da apreensão e a diversidade de substâncias e insumos encontrados, parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, bem como quando há consentimento do morador.

A apreensão de substâncias entorpecentes associadas a apetrechos típicos de mercancia e elementos indicativos de preparo ou fracionamento da droga afasta a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

As circunstâncias da apreensão e a diversidade de substâncias podem fundamentar a fixação de fração menor na causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput,
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 930.442, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001033-73.2022.8.08.0028

AP
ELAN
TE
S
: RENATO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR E SAMUEL RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal interpost
o
s
p
o
r
RENATO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
e
SAMUEL RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
,
objetivando a reforma da r.
s
entença exarada pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e condenou os réus ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa
de RENATO
pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da prova material em razão da alegada violação de domicílio. No mérito, visa obter a reforma do aludido édito para ver proclamada a absolvição do acusado, sustentando que o acervo probatório se apresenta frágil a comprovar sua autoria na prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e a aplicação da fração de 2/3 para o tráfico privilegiado.

A defesa de SAMUEL visa obter a reforma do aludido édito para ver proclamada a absolvição do apelante, sob a tese de ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a peça acus
atória que: “(...) no dia 09 de novembro de 2022, as 11h02, na rua Alcides Ribeiro, bairro Centro, Irupi-ES, os denunciados, em união de desígnios, foram flagrados mantendo substâncias entorpecentes em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento preventivo pelas ruas de Irupi, momento em que visualizaram Samuel Rodrigo, que possui diversas ocorrências envolvendo apreensões de substâncias ilícitas. Os policiais realizaram a revista e busca pessoal no denunciado, sendo encontrado no interior de sua mochila 01 (um) vaso contendo "uma planta de maconha, e no bolso de sua bermuda 01 (uma) bucha grande de substância análoga a maconha, do tamanho de
aproximado de 03 (três) buchas "comuns".

No momento da abordagem, Samuel estava indo para a residência de sua avó, local este que havia recebido denúncias relacionadas ao tráfico. A sra. Maria de Lourdes da Silva (avó de Samuel e Renato), e a Sra. Neide Andrade da Silva (mãe de Renato), conversaram com os policiais, e informaram que os denunciados ficam dentro de um quarto na residência por dias, além de autorizar a entrada dos policiais na casa para averiguação.

Os policiais adentraram na residência, e ao verificar no quarto de Renato, onde os denunciados perduram, foi localizado foi localizado 90 (noventa) sacolinhas de "chup-chup", comumente utilizadas para embalar substâncias entorpecentes, além de 04 (quatro) frascos de essências utilizadas em misturas de substância análoga a Cloreto de Etila (Loló), 0 I (um) frasco contendo aproximadamente 150 ML de substância análoga a Cloreto de Etila (Loló), e 22 (vinte e duas) sementes de maconha, todas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”

Por essas razões, os réus RENATO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR e SAMUEL RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, pretende a defesa de RENATO a decretação da nulidade das provas materiais, sob o argumento de que a apreensão dos entorpecentes teria decorrido de ingresso ilegal em domicílio, por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões que autorizassem a diligência policial.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do
domicílio não possui caráter absoluto, sendo expressamente excepcionada nas hipóteses de flagrante delito, dentre outras. Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação imediata da autoridade policial sempre que houver elementos objetivos indicativos da prática delitiva.

No caso dos autos,
verifica-se que havia fundada suspeita e situação de flagrância, a partir da apreensão de entorpecentes com SAMUEL momentos antes do ingresso no imóvel; o imóvel era objeto de denúncias; o ingresso na residência se deu com autorização da moradora, devidamente acompanhada por ela durante a diligência; e as provas obtidas foram posteriormente confirmadas por laudo pericial.

Diante disso, não subsiste o pleito anulatório formulado pela defesa com base em suposta ilicitude da prova, devendo ser integralmente afastada a preliminar arguida.

MÉRITO

Verifica-se dos autos que,
ao contrário do que sustentam suas combativas defesas, o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar as sua
s
culpabilidade
s
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado.

Isso porque, a

materialidade
delitiva foi demonstrada por meio do Boletim Unificad
o
, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e do Laudo de Exame Químico, ao passo que a
autoria
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e em contraditório judicial.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

No quarto de Renato, foram encontrados:
90 embalagens tipo "chup-chup"; 22 sementes de maconha; Recipientes e essências para o preparo de "loló" (cloreto de etila), inclusive em volume expressivo (150 ml).

Descabimento da Desclassificação (Art. 28)

Não prospera o pleito de desclassificação para consumo pessoal. A natureza e diversidade das substâncias, a forma de acondicionamento e a presença de apetrechos de mercancia indicam, de forma inequívoca, a destinação comercial. O fato de o agente ser eventualmente usuário não exclui a condição de traficante; ao contrário, é comum que ambas as condições coexistam.

Da Dosimetria: Tráfico Privilegiado

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima (2/3) para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º), entendo que o magistrado de piso agiu com acerto.

A escolha da fração de redução é pautada pela discricionariedade motivada do julgador. A apreensão de diversidade de substâncias e insumos químicos para o preparo de drogas justifica a aplicação de um patamar mais restrito. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite utilizar as circunstâncias da apreensão para balizar o
quantum
da minorante.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. USO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33 § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. FUNDAMENTO ADEQUADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME [...]
7. As circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante, podem ser utilizadas na definição do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
. 8. No caso, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada na apreensão de cocaína e crack. 9. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(STJ; HC 930.442; Proc. 2024/0264847-2; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025) (destacamos)

Assim, a incidência de tal fator nos conduz à certeza de que a fração eleita se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para a absolvição ou desclassificação. A sentença foi proferida em observância aos preceitos legais e constitucionais, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.